Tribunal: TJBA
Processo: 0526776-98.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0526776-98.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ANDRE LUIS DAS NEVES SANTOS

Advogado(s)
:
DINOERMESON TIAGO DOS SANTOS NASCIMENTO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO IMOTIVADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL EM ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DEVIDAMENTE APRECIADA. NEGADO O PROVIMENTO AOS EMBARGOS.

1- Embargos de Declaração que aponta possível omissão em acórdão embargado.

2 - Reexame de matéria debatida e decidida no acórdão guerreado, inadmissível em embargos de declaração. Ausência de demonstração da presença de qualquer dos motivos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0526776-98.2019.8.05.0001
, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargada ANDRE LUIS DAS NEVES SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO aos Embargos de Declaração
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2025.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador (a) de Justiça